Tribunal: TJES
Processo: 0006236-87.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006236-87.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ALEX SANDRO LIMA DOS SANTOS

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INFILTRAÇÃO EM IMÓVEL. UNIDADE SUPERIOR DE PROPRIEDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LEGITIMIDADE PASSIVA JÁ RECONHECIDA EM JULGAMENTO ANTERIOR. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS CONSTRUTIVOS. AUSÊNCIA DE PROVA. RESPONSABILIDADE PELA REPARAÇÃO DOS DANOS. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DA BASE DE CÁLCULO FIXADA NA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A legitimidade passiva da instituição financeira para responder pelos danos decorrentes de infiltração proveniente de imóvel de sua propriedade já foi reconhecida por este Tribunal em recurso anteriormente interposto nos autos, à luz do art. 27, § 8º, da Lei n. 9.514/1997;

2. Comprovado que a unidade superior, apontada como origem da infiltração, encontrava-se desocupada e vinculada à instituição financeira, bem como inexistindo prova de alienação formal a terceiros, deve ser mantida sua responsabilidade pelos danos ocasionados ao imóvel do autor;

3. A alegação de que os danos decorreriam de vícios construtivos não afasta a responsabilidade da parte apelante quando desacompanhada de prova suficiente, sobretudo diante do requerimento de julgamento antecipado da lide;

4. A infiltração em imóvel residencial, com comprometimento de paredes e móveis, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e autoriza a manutenção da indenização por danos morais fixada na sentença;

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 15 de junho de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença de ID
17145981
, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca da Serra, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos materiais e morais ajuizada por Alex Sandro Lima dos Santos em face do Banco do Brasil S.A., na qual a magistrada de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, acrescido de juros de mora desde o ato ilícito até o arbitramento, momento a partir do qual passará a incidir a Taxa Selic, bem como na obrigação de fazer consistente em cessar a infiltração, mediante reparação do vício no imóvel do autor, a ser apurada em liquidação de sentença, e condenou as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, na proporção de 33% para o autor e 67% para o requerido, suspensa a exigibilidade em relação ao autor, por ser beneficiário da gratuidade da justiça.

Em suas razões (ID
17145982
), o apelante sustenta, em síntese, que a) é parte ilegítima para responder à demanda, pois teria atuado apenas como agente financeiro executor mandatário do Fundo de Arrendamento Residencial — FAR, não sendo responsável pela construção, fiscalização ou administração do empreendimento; b) eventual reparação por vícios construtivos incumbiria à construtora, que não foi incluída no polo passivo; c) não haveria prova de ato ilícito, falha na prestação do serviço ou nexo causal imputável ao banco, nos termos do art. 14, § 3º, I, do CDC; d) os fatos narrados não configurariam dano moral indenizável, mas mero aborrecimento ou dano de natureza patrimonial; e e) subsidiariamente, caso mantida a condenação, os honorários advocatícios deveriam incidir sobre o valor da condenação, e não sobre o valor atualizado da causa.

Sem contrarrazões, em que pese regularmente intimada a parte adversa.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A parte apelante insurge-se contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros de mora desde o ato ilícito até o arbitramento, momento a partir do qual passará a incidir a Taxa Selic, bem como à obrigação de fazer consistente em cessar a infiltração, mediante reparação do vício no imóvel do autor, a ser apurada em liquidação de sentença. Reconhecida a sucumbência recíproca, foram ambas as partes condenadas ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, na proporção de 33% para o autor e 67% para o requerido, suspensa a exigibilidade em relação ao autor, por ser beneficiário da gratuidade da justiça.

Para tanto, sustenta, em síntese, que: a) é parte ilegítima para responder à demanda, pois teria atuado apenas como agente financeiro executor mandatário do Fundo de Arrendamento Residencial — FAR, não sendo responsável pela construção, fiscalização ou administração do empreendimento; b) eventual reparação por vícios construtivos incumbiria à construtora, que não foi incluída no polo passivo; c) não haveria prova de ato ilícito, falha na prestação do serviço ou nexo causal imputável ao banco, nos termos do art. 14, § 3º, I, do CDC; d) os fatos narrados não configurariam dano moral indenizável, mas mero aborrecimento ou dano de natureza patrimonial; e e) subsidiariamente, caso mantida a condenação, os honorários advocatícios deveriam incidir sobre o valor da condenação, e não sobre o valor atualizado da causa.

O autor/apelado é proprietário da unidade 109, Bloco 02, do Condomínio Top Life, situado na Rua Cristóvão Colombo, s/n, São Diogo, Serra/ES, e alega que seu apartamento sofreu danos em paredes e móveis em razão de infiltração proveniente da unidade superior, de número 209, de propriedade do Banco do Brasil.

Inicialmente, ainda que na condição de credor fiduciário do imóvel apontado como origem das infiltrações, a legitimidade passiva do banco apelante já foi reconhecida pelo TJES em recurso anterior, ocasião em que se esclareceu que, na forma do § 8º do art. 27 da Lei n. 9.514/1997, o credor fiduciário responde pelos encargos do imóvel até a imissão na posse.

Na oportunidade, consignou-se que “
o imóvel pertencia à instituição financeira no período em que constatado os danos no imóvel do autor, de modo que, dentro da exposição apresentada pelo autor da ação, deve ser determinada a sua legitimidade passiva, salientando que suas eventuais causas devem ser apuradas na instrução do processo
” (TJES, Apelação Cível n. 0006236-87.2021.8.08.0048, Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, julgado em 06/12/2023).

Importante esclarecer que a unidade do banco estava desocupada, sem indicação de alienação formal a terceiros, motivo pelo qual o próprio banco chegou a autorizar a pintura do apartamento prejudicado pela infiltração, circunstância que reforça sua responsabilidade direta pela reparação dos danos.

Nesse sentido, consta no e-mail da imobiliária que fazia a gestão do bem:

“Em retorno ao chamado aberto junto ao Banco do Brasil, referente à unidade 109, bloco 02, o Banco autorizou a parte da pintura do imóvel do proprietário desta unidade; referente ao armário, o mesmo não foi liberado.” (fl. 188)

O autor, por sua vez, mediante registros fotográficos, demonstrou os danos causados em sua unidade, compatível com umidade excessiva, corroborando a alegação de infiltração.

A instituição financeira, por sua vez, embora atribua os danos a vícios de construção, não produziu prova nesse sentido, tendo requerido o julgamento antecipado da lide quando oportunizada a instrução processual.

Com isso, os transtornos causados ao autor/apelado, que prejudicou, inclusive, a adequada e completa fruição de seu imóvel, extrapola o mero dissabor, motivando a manutenção da reparação moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Sobre a verba indenizatória, no entanto, deve incidir correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora da citação, observando os índices e regra estabelecidas no parágrafo único do art. 389 e §1º do art. 406, ambos do Código Civil.

Diante do exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, ajustando, de ofício, a correção monetária e juros de mora na forma determinada no voto.

Majoro os honorários advocatícios recursais em favor do apelado em 5%.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.06.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.